Tribunal: TJDFT
Processo: 0716176-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Vistos, etc Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus. Alega o embargante que a decisão de negativa de seguimento por se tratar de reiteração de pedido já julgado incorreu em vício de contradição, uma vez que a pretensão mandamental estaria alicerçada em fato novo, consistente na tomada de depoimentos de testemunhas, em audiência de instrução realizada no dia 23/04/2021. Sustenta que a presente impetração traz argumentos contemporâneos que surgiram após a realização da audiência do dia 23/04/2021, colacionando, inclusive, informações novas acrescidas pelos testemunhos colhidos na referida audiência. Argumenta que este novo remédio constitucional funda-se justamente no desaparecimento dos fatos concretos que ensejaram a medida extrema após a realização da audiência do dia 23/04/21, o que entende ser fato novo capaz de justificar a revogação da prisão preventiva do ora embargante. Aduz também a falta de razoabilidade em não ter sido a prisão preventiva revisada em período superior a 7 (sete) meses, o que poderia ensejar ilegalidade da segregação por excesso de prazo. Requer, então, o conhecimento e provimento do recurso para que seja sanada a contradição e retomado o seguimento do writ. É o relatório. Decido. Recurso próprio e tempestivo, dele conheço. No mérito, sem razão o embargante. A prisão preventiva foi decretada para garantia de aplicação da lei penal, em razão da fuga do paciente logo após a prática dos crimes a ele imputados, bem como para conveniência da instrução criminal, haja vista o receio de temor das testemunhas. A mera tomada de depoimentos, sem que tenha havido o encerramento da instrução criminal, não é suficiente para afastar o receio das testemunhas, que, no caso de eventual pronúncia, terão que ser novamente ouvidas, tampouco o receio de nova fuga, já tendo sido esses fundamentos avalizados pelo Tribunal e pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça em julgamentos anteriores. Por fim, a não revisão da decisão no prazo de 90 dias não acarreta em automática ilegalidade, conforme jurisprudência já consolidada. Ausente, portanto, o vício de contradição alegado, REJEITO os embargos de declaração. Intime-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR